Tribunal: TJDFT
Processo: 0743135-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por KAUAN ASSUNÇÃO SANTOS contra r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido pela parte agravada contra o agravante, rejeitou a impugnação apresentada pelo recorrente, ao fundamento de que não há prova da alegada quitação. Em suas razões recursais o agravante persiste na alegação de já ter quitado a dívida exequenda, sustentando que lhe foi concedida declaração da administradora do condomínio, que confirma não haver débitos referentes a unidade mobiliária que deu origem a ação de cobrança em referência. Preparo recolhido (id 20299503) É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do novo Código de Processo Civil dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação de tutela requerida, segundo o art. 300 do CPC/2015, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. Nessas condições, a um primeiro e provisório exame, não verifico a presença dos requisitos que possam autorizar a antecipação da pretensão recursal. No presente caso, o MM. Juízo a quo acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo agravante, proferindo a seguinte decisão: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença em que alega o executado já ter efetuado a quitação de todos os valores devidos ao condomínio. Em contraditório, a parte exequente se manifestou nas petições ID. 67600259 e 70518430, pela qual informa que os valores foram quitados após a propositura do cumprimento de sentença, ensejando assim a aplicação da multa e dos honorários que são atualmente cobrados. É o breve relatório. Decido. Observo que o executado, apesar de sustentar ter ocorrido a quitação de valores dos débitos condominiais, o que não é negado pelo exequente, nada dispõe acerca de quando e em que circunstâncias foram pagos os valores devidos, sendo certo que, com o descumprimento do acordo, a quitação por si só não elide as obrigações decorrentes da necessidade de deflagração de cumprimento de sentença para recebimento de valores, tanto em relação à multa, quanto em relação aos honorários sucumbenciais. Diante disso, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença id Num. 6389418”. (PJe 0011205-48.2014.8.07.0007) Compulsando os autos do cumprimento de sentença em tramitação na origem (PJe 0011205-48.2014.8.07.0007), noto que o feito possui longa tramitação e que a questão relativa ao débito remanescente já havia sido decidida. Conforme decisão de id 15459658 - Pág. 1/3, embora o Agravante tenha quitado o débito principal mediante acordo com o condomínio credor, aludido pagamento foi realizado após a incidência da multa e dos honorários. Consta, ainda, a decisão de id 15460387 - Pág. 1 que já havia reconhecido tratar-se de questão preclusa. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela e mantenho a decisão agravada. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 30 de outubro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator